Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO MORAL NÃO COMPROVADA. VALIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido monitório que constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor do autor para pagamento da quantia de R$ 26.082,38, e improcedência do pedido reconvencional.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (Aliança Assessoria de Crédito Ltda.) celebrou com a parte ré contrato de prestação de serviço de negociação extrajudicial de dívida referente a contrato de financiamento da ré com o Banco Gmac. (ii) As partes, após a ré/apelante incorrer em inadimplemento, celebraram contrato de confissão de dívida e a primeira ré emitiu nota promissória no valor total da dívida assumida (a segunda ré é a avalista). (iii) O principal documento que aparelha a ação monitória é a nota promissória sem eficácia executiva (prescrita).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber (1) questão preliminar: se seria adequada a via da ação monitória; e (2) questões de mérito: (a) se a dívida seria válida e exigível; e (b) se seria aplicável a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota promissória sem executividade (prescrita) satisfaz o requisito da prova escrita sem eficácia de título executivo apta a aparelhar a ação monitória (CPC, art. 700). Além disso, a parte também teria colacionado o contrato de prestação de serviços e a confissão de dívida firmada entre as partes, os quais complementam a comprovação da relação obrigacional subjacente. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
5. A parte ré/apelante não se desincumbiu de comprovar a alegada coação supostamente sofrida à assinatura da confissão de dívida e à emissão da nota promissória. E intimada para especificar e produzir provas, ficou inerte (preclusão).
6. Diante da ausência de comprovação da coação moral de sofrer mal injusto e grave a si própria ou a alguém de sua família, ou a seus bens (CC, art. 151), que gerasse a anulabilidade do negócio jurídico (CC, art. 171, inc. II), deve-se prestigiar a validade e a eficácia da nota promissória (prescrita) e da confissão de dívida assinados pela parte ré/apelante (CC, art. 219).
7. A restituição em dobro exige prova de má-fé do credor (CC, 940 e Tema 622/STJ), o que não se divisa no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 151, 206, §3o, VIII, § 5o, I, 219, 422, 475, 876, 844 e 940. Lei Uniforme de Genebra (LUG), art. 70. CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 504, Tema 622; TJDFT, Acórdão 2037154, Segunda Turma Cível, Relator(a): João Egmont, DJe: 12.9.2025; Acórdão 1995301, Primeira Turma Cível, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, DJe: 19.5.2025; Acórdão 1880219, Oitava Turma Cível, Relator(a): Carmen Bittencourt, DJe: 1o.7.2024; Acórdão 1948031, Terceira Turma Cível, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, DJe: 10.12.2024.